Tribunal: TJPA
Processo: 0019080-02.2013.8.14.0301
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0019080-02.2013.8.14.0301

AUTORIDADE: ALCIONE LOBATO DA SILVA, WALMIRO GONCALVES COSTA

AUTORIDADE: BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENHORA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. LEI Nº 8.009/1990. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. EXECUÇÃO DEVIDAMENTE INSTRUÍDA. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO REJEITADA. MANUTENÇÃO DA PENHORA. RECORRENTES QUE REPRODUZEM OS ARGUMENTOS TRAZIDOS QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA NO ACÓRDÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE OU IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por ALCIONE LOBATO DA SILVA E WALMIRO GONCALVES COSTA nos autos da presente Apelação, diante de seu inconformismo com a decisão monocrática proferida por esta Relatora ID 22878986, que conheceu e negou provimento ao citado recurso.

Em suas razões (ID 23095846), os Recorrentes trazem à baila argumentação semelhante a que foi apresentada na Apelação acima citada, eis que postula, novamente, o provimento do Recurso em questão.

Devidamente intimada, o agravado apresentou contrarrazões (ID 23492881), pleiteando pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, verifico que os Agravantes sustentam, no recurso de agravo interno, os mesmos fundamentos trazidos quando da interposição da Apelação.

Por conseguinte, destaco que o STJ vem entendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática. (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Dessarte, reproduzo abaixo os termos da decisão monocrática guerreada, na parte que interessa, cuja fundamentação repele integralmente as razões deduzidas no presente agravo interno, a saber:

“(...)

Os apelantes alegam que o imóvel objeto da penhora deve ser considerado bem de família, protegido pela Lei n.º 8.009/1990, e, por essa razão, impenhorável. A referida lei visa garantir a proteção do patrimônio mínimo necessário à subsistência digna da entidade familiar, impedindo a penhora do imóvel utilizado como moradia.

Nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e da doutrina, cabe ao devedor demonstrar que o imóvel se enquadra nos requisitos da Lei n.º 8.009/1990. Para que seja considerado bem de família, o imóvel deve ser:

a) O único imóvel de propriedade do devedor;

b) Utilizado como residência da entidade familiar ou fonte de subsistência familiar, caso seja explorado economicamente.

A mera alegação de que o bem possui tal natureza não é suficiente; é necessário comprovar os fatos que amparam a proteção legal.

No caso em exame, verifica-se que os apelantes não se desincumbiram do ônus de demonstrar que o imóvel penhorado é o único de sua propriedade e que serve como residência familiar. Conforme consta dos autos, os próprios apelantes informaram um endereço diverso como seu local de residência na petição inicial dos embargos, fato que afasta a presunção de que o imóvel constrito seja essencial à habitação da família.

Além disso, não há nos autos provas de que o imóvel esteja sendo explorado economicamente de modo a gerar frutos destinados à subsistência familiar, o que, em tese, poderia justificar a proteção prevista na Lei n.º 8.009/1990 para imóveis alugados.

A jurisprudência corrobora essa exigência:

'Para a caracterização de um imóvel como bem de família e proteção da impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990, deve haver a comprovação de que este seja o único imóvel de propriedade do devedor, bem como de que sirva efetivamente de residência à entidade familiar ou de que dele percebiam-se frutos destinados à subsistência da família.
(TJDFT, Acórdão 1322233, 07448953820208070000, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, Sétima Turma Cível, julgado em 3/3/2021, publicado no PJe em 19/3/2021).'

Assim, ausentes provas robustas quanto ao enquadramento do imóvel como bem de família, não há como reconhecer sua impenhorabilidade. (...).”.

Dessarte, ante todo o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente Agravo Interno, mantendo in totum os termos da decisão monocrática vergastada.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 12/02/2025